Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-75.2022.8.11.0005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001988-75.2022.8.11.0005
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DE PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ.PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA PARA REPARAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação do dano moral sofrido pela vítima.
2. Fatos relevantes: (i) pena não reduzida em razão da confissão espontânea; (ii) ausência de indicação na denúncia de valor para a reparação do dano moral; (iii) acusado condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão espontânea; (ii) exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos; (iii) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) verificar a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal; (ii) analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração; (iii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.
6. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.
7. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).
8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, ‘d’, 129, § 13; CPP, arts. 387, IV, 804.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Temas 190 e 983; REsp 1.869.764/MS, REsp 2.052.085/TO e REsp 2.057.181/SE, REsp n. 1.643.051/MS, AgRg no HC n. 842.971/SC, AgRg no AREsp. 206.581/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001988-75.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 015.636.151-50 (APELANTE), TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA - CPF: 011.232.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPE GRANDIZOLLI BRUNO - CPF: 026.047.371-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 031.031.341-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LES
ÃO CORPORAL CONTRA MULHER
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
.
RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA DE PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ.PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA PARA REPARAÇÃO DO DANO
MORAL
SOFRIDO PELA VÍTIMA.
CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO
.
CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pel
a

Defensoria Pública
contra
a
sentença que condenou o
réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto,
e ao pagamento do valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de reparação
do dano moral sofrido pela
vítima
.

2. Fatos relevantes: (
i
)
pena não reduzida em razão da confissão espontânea;
(
ii
)
ausência de

indicação na denúncia de valor para
a reparação do dano moral
; (
iii
)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais
.

3. Requerimentos
do recurso
:
(i)

redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão
espontânea
;
(
ii
)

exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos
;

(
iii
)

isenção das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem:
(
i
)

verificar
a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal
;
(
ii
)

analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação d
os
danos causados pela infração
;
(
iii
)

verificar a possibilidade de isenção

das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

6.

A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

7
.
N
os crimes praticados no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in
re

ipsa
,
de modo que

exige pedido expresso, mas

independe de indicação do valor
na inicial acusatória
ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

8.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Apelo

conhecido
e
des
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
art
s
. 65, III,
‘
d
’
, 129, § 13
; CPP,
arts
. 387, IV
, 804
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Tema
s
190
e 983
;

REsp
1.869.764/MS,
REsp
2.052.085/TO e
REsp
2.057.181/SE,

REsp
n. 1.643.051/MS,
AgRg
no
HC
n. 842.971/SC
,

AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Edmilson Mendes do Nascimento
contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal n. 1001988-75.2022.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação à vítima.

Nas
razões recursais
,
o apelante pleiteou a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea;
a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração penal, haja vista a ausência de indicação do valor pretendido na inicial e; a isenção das custas processuais, ante a alegada hipossuficiência financeira do acusado (id. 252165692).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo interposto (id. 252165695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id

262947772).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado
Edmilson Mendes do Nascimento
foi denunciado pela prática do crime lesão corporal contra mulher por razoes do sexo feminino (CP, art. 129, § 13), com as implicações da Lei n. 11.340/06, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 22h01min, em via pública, localizada na Rua Almirante Batista das Neves, no. 295, neste município de Diamantino/MT, o denunciado EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, praticou lesão corporal contra sua companheira, a Sra. Poliane Rodrigues de Oliveira.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que a vítima e o denunciado convivem maritalmente por aproximadamente 17 (dezessete) anos e desta relação tiveram 04 (quatro) filhos.

Depreende-se dos autos que a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, ocasião que ao chegar no local encontraram a vítima e o agressor no portão da residência do casal.

Segundo restou apurado, o denunciado EDMILSON MENDES DO NASCIMENTO, após ingerir bebida alcoólica, tentou pegar o aparelho celular da mão de sua companheira, ocasião que iniciaram uma discussão.

Ato contínuo, o denunciado agrediu a sua companheira com um pedaço de fio, puxou seu cabelo, desferiu um golpe de cinta em seu rosto e a empurrou no asfalto da rua de sua residência, momento em que a mesma gritou pedindo ajuda.

É importante mencionar que as agressões ocasionaram em lesões no braço e perna contatadas em Laudo Pericial no. 620.1.02.2022.024280-01 (ID. 95937856 - Págs. 45/48).

Vale ressaltar que, em razão da tentativa do denunciado tirar o aparelho celular da mão da vítima, o celular caiu no chão, ocasionando em dano material.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 93226898 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência (ID. 93226909 – Págs. 01/03; Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 93226923 – Págs. 01/06), bem como as declarações constantes nos autos”
(id. 252164942).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a reparação do dano moral causado pela infração.

1. DOSIMETRIA DE PENA

1.1. Fixação da pena provisória abaixo no mínimo legal

A defesa requer a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

2.1. Exclusão da obrigação de indenizar moralmente

Em seguida, a Defesa requereu a exclusão da indenização fixada para a reparação do dano moral causado pela infração, ao argumento de que não houve indicação do valor pretendido na inicial acusatória.

Novamente, o pleito não comporta acolhimento.

Acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n. 1.643.051/MS
, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento de custas processuais

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Assim, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do acusado
Edmilson Mendes do Nascimento
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025